Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-42.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de revisão e rescisão fundada em contrato de leasing – Alegação de nulidade de cláusulas, seguro, furto do veículo, VRG, e restituição – Matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal compreendidas entre a 25a e a 36a, nos termos do art. 5o, III.10 da Resolução 623/2013, do C. Órgão Especial, e artigos 103 e 104 do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de revisão e rescisão fundada em contrato de leasing – Alegação de nulidade de cláusulas, seguro, furto do veículo, VRG, e restituição – Matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal compreendidas entre a 25a e a 36a, nos termos do art. 5o, III.10 da Resolução 623/2013, do C. Órgão Especial, e artigos 103 e 104 do RITJSP – Competência recursal declinada – Recurso não conhecido com determinação de encaminhamento para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001396-42.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO J
SAFRA S/A, é apelado BRUNO DE SOUZA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, não conheceram do recurso, e determinaram encaminhamento para redistribuição
à Subseção de Direito Privado III, de conformidade com o voto do 3o Juiz, designado
para o acórdão. Vencido o Relator sorteado, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, PEDRO KODAMA (Presidente),
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1001396-42.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Banco J. Safra S/A
Apelado: Bruno de Souza Ramos (Justiça Gratuita)
Juiz (a) de 1a instância: Fabio Calheiros do Nascimento
Voto no 14450
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de revisão e rescisão
fundada em contrato de leasing Alegação de nulidade de
cláusulas, seguro, furto do veículo, VRG, e restituição

Matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal compreendidas entre a
25a e a 36a, nos termos do art. 5o, III.10 da Resolução 623/2013,
do C. Órgão Especial, e artigos 103 e 104 do RITJSP
Competência recursal declinada
Recurso não conhecido
com determinação de encaminhamento para redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 122/134, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente ação de revisão e
rescisão de contrato de arrendamento mercantil (leasing), c/c tutela antecipada, e
declarou nulidade das cláusulas 6a e 11 do contrato, e resolvido por furto do bem, bem
como condenou o banco a restituir valor do VRG com atualização monetária e juros
legais, fixando sucumbência recíproca.
Razões de apelação do banco a fls.140/152, e contrarrazões do
apelado a fls. 156/159.
É o relatório.
Dispõe o art. 103 do RITJSP que: “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
E o artigo 104 que “A competência em razão da matéria, do
objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento”.
No caso, o substrato para definição de competência recursal é
contrato de arrendamento mercantil que se pediu revisão de cláusulas e resolução pelo
evento furto do bem.
Nesse contexto, a referida matéria não é de competência desta
Subseção de Direito Privado II e, em decorrência, desta 37a Câmara de Direito Privado,
e insere-se na competência da Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de
Justiça (25a a 36a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 do Colendo Órgão
Especial, art. 5o, III.10, que dispõe: Ações e execuções relativas a arrendamento
mercantil, mobiliário ou imobiliário;
Do exposto, pelo meu voto, declino da competência recursal;
não conheço do recurso; e, determino encaminhamento para redistribuição à Subseção
de Direito Privado III.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19110
Apelação n.o 1001396-42.2017.8.26.0602 Processo digital
Comarca: Sorocaba
Apelante: Banco J. Safra S/A
Apelado: Bruno de Souza Ramos (Justiça Gratuita)
Juiz: Fabio Calheiros do Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
122/134 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de
revisão/resolução/rescisão de contrato de arrendamento mercantil (leasing) c.c tutela provisória
proposta por Bruno de Souza Ramos contra Banco J. Safra S/A, para: i. declarar resolvido o
contrato por caso fortuito a contar da data em que furtado o veículo objeto do arrendamento: 29
de outubro de 2016; ii. condenar o réu à restituição dos valores pagos pelo autor a título de
VRG (R$310,43), com correção monetária pela tabela do TJSP a contar dos respectivos
pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; iii. declarar inválida, por ofensa
ao disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, o disposto na 1a.
Parte do item “a” da cláusula 6a do contrato, quando determina que o autor assuma a posição de
depositário do veículo objeto do arrendamento mercantil, bem como da cláusula 11 do
contrato. Considerada a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com suas
custas e despesas processuais e, com relação aos honorários advocatícios, os quais, arbitrados
em 10% do valor da condenação de restituição em favor do autor e em 10% do valor atualizado
da causa para o réu, deverão ser pagos aos advogados da outra parte, ressalvada a condição do
autor, beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o réu aduzindo que não há como dissociar as
cláusulas 11 e 12 do contrato, pois se o arrendatário deixa de cumprir como pressuposto
garantidor expresso no vínculo (seguro) que autorizaria a rescisão contratual em caso de perda
do bem arrendado, assume o risco dos danos causados ao arrendante pelo que deve continuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável pela continuidade do contrato, não havendo nada de abusivo ou ilegal nas referidas
cláusulas, devendo o arrendatário/apelado continuar a realizar os pagamentos. Diz sobre os
débitos do apelado desde fevereiro de 2017. Defende a inexistência de valores a serem
restituídos ao apelado, o qual está obrigado a honrar com as obrigações contratuais até o seu
termo, inclusive ao pagamento do reembolso total de seus custos e despesas operacionais,
computando-se a defasagem do bem ante o seu uso contínuo quando da sua venda após a
retomada ou a entrega espontânea pelo arrendatário que não optou pela compra. Sustenta que
se o valor superar o VRG, o arrendatário terá direito ao excedente, caso contrário, deverá
efetuar o pagamento da diferença, pois não houve opção de compra, renovação do vínculo ou
entrega espontânea, razão pela qual o VRG serve como garantia mínima da arrendante. Diz que
a devolução só é possível se o valor auferido for igual ou superior a quantia paga
antecipadamente pelo arrendatário, o que não se observa no caso vertente, porque o vínculo
deve prosseguir até seu termo final. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 140/152).
Recuso tempestivo, anotado o preparo (fls. 153).
O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls.156/159).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisão/resolução/rescisão de contrato de
arrendamento mercantil (leasing) c.c pedido de tutela provisória.
Divirjo da douta maioria da turma julgadora por entender ser possível
o julgamento do mérito pela C. Câmara por versar a ação sobre revisão de contrato, com pedido
de declaração de nulidade de cláusulas.
A douta maioria, no entanto, entendeu que a competência recursal é
de uma das Câmaras do DP-3, com exclusividade. Prejudicado o exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, conhecia do recurso e julgava o seu
mérito.
Pedro Kodama
Relator sorteado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
113424C6
4
6
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
11436742
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001396-42.2017.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.